Tribunal: TJBA
Processo: 0403363-92.2012.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0403363-92.2012.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 0403363-92.2012.8.05.0001 RECORRENTE: MARIELSON FRANCISCO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA E POR EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA E COMPATÍVEL COM O JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PROVA TESTEMUNHAL INDIRETA EM JUÍZO. CONTEXTO E DINÂMICA DOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE DE DESPRONÚNCIA. QUALIFICADORA DA PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA. SUPORTE EM VERTENTE PROBATÓRIA. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE SUBSTRATO MÍNIMO SOBRE O MODUS OPERANDI. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito interposto por Marielson Francisco dos Santos contra decisão que o pronunciou pela suposta prática de homicídio qualificado por paga ou promessa de recompensa e por recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, I e IV, do CP), com pedido de despronúncia por ausência de indícios judicializados de autoria e alegação de nulidade por excesso de linguagem, e, subsidiariamente, de afastamento das qualificadoras. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia é nula por excesso de linguagem, especialmente quanto às qualificadoras; (ii) estabelecer se existem materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a justificar a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri, diante de prova testemunhal produzida sem testemunhas oculares; (iii) determinar se as qualificadoras do art. 121, § 2º, I e IV, do CP são manifestamente improcedentes ou se alguma delas carece de substrato mínimo para ser submetida ao Conselho de Sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pronúncia deve conter fundamentação mínima, sem aprofundamento do mérito, preservando a competência do Tribunal do Júri (CF, art. 5º, XXXVIII), e ela observa o dever de motivação (CF, art. 93, IX) quando se limita à verificação de materialidade e indícios de autoria. 4. A nulidade por excesso de linguagem somente se configura quando a decisão de pronúncia apresenta fundamentação excessiva e exaustiva, com juízo de certeza ou indução do júri, o que não ocorre quando o magistrado utiliza expressões de juízo de admissibilidade e de indícios, com decisão sucinta. 5. A materialidade do crime doloso contra a vida se comprova pelo laudo de exame cadavérico constante nos autos. 6. Os indícios de autoria podem decorrer da prova testemunhal colhida em juízo, ainda que as testemunhas não tenham presenciado o ato executório, quando descrevem a dinâmica do fato, o contexto e as informações imediatamente obtidas no local, inclusive relatos de vizinhos que teriam identificado o recorrente como autor, reforçados por declarações prestadas na fase inquisitorial sobre a recusa de testemunhas presenciais em depor. 7. A impronúncia somente é cabível na ausência de indícios suficientes de autoria (CPP, art. 414), e a pronúncia não exige prova irrefutável, bastando suporte indiciário para remeter a controvérsia ao Conselho de Sentença. 8. A qualificadora da paga ou promessa de recompensa (art. 121, § 2º, I, do CP) encontra amparo em vertente probatória ao indicar que o recorrente não possuía animosidade com a vítima e teria sido contratado para executá-la como vingança por fato pretérito a ela atribuído. 9. A qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP) exige mínimo suporte fático sobre o modus operandi, e deve ser afastada quando não há testemunho ou elemento colhido que esclareça de que forma a execução ocorreu a ponto de inviabilizar a defesa. 10.O afastamento pontual de qualificadora é medida adequada quando a circunstância se mostra desprovida de base mínima, mantendo-se a pronúncia quanto ao crime e às demais qualificadoras amparadas em indícios. IV. DISPOSITIVO E TESE 11.Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. Não há nulidade por excesso de linguagem quando a pronúncia se limita à motivação necessária ao juízo de admissibilidade, sem juízo de certeza e sem análise exauriente da prova. 2. A pronúncia exige prova da materialidade e indícios de autoria, não sendo necessária prova plena, e a ausência de testemunha ocular não impede, por si, a submissão do feito ao Tribunal do Júri quando há suporte indiciário colhido em juízo e na fase inquisitorial. 3. A qualificadora só deve ser submetida ao Conselho de Sentença quando encontra amparo em vertente probatória mínima, devendo ser afastada na pronúncia a circunstância que carece de substrato fático sobre o modo de execução. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVIII, e 93, IX; CP, art. 121, § 2º, I e IV; CPP, arts. 414 e 589. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 902.583/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 10/06/2024, DJe 12/06/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0403363-92.2012.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figura como recorrente Marielson Francisco dos Santos e como recorrido o Ministério Público Estadual. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer, rejeitar a preliminar e dar provimento parcial ao recurso, pelas razões a seguir enunciadas. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 07(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0403363-92.2012.8.05.0001)